Tribunal: TJMT
Processo: 0005188-59.2017.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005188-59.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 042.840.871-00 (APELANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA.
CAUSA DE AUMENTO – ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06 – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESTINAÇÃO INTERESTADUAL DEVIDAMENTE COMPROVADA

I
. CASO EM EXAME

Apelação defensiva interposta contra sentença em que foi condenado o apelante
ao cumprimento, em regime semiaberto, de
5 anos, 3 meses e 25 dias
de reclusão e ao pagamento de
532 dias-multa
pela autoria do crime de
Tráfico privilegiado e interestadual de droga
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, V da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é sobre a eventual possibilidade de exclusão da majorante
do art. 40, V, da Lei 11.343/06, pela falta
prova acerca

da

destinação interestadual da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal, atestando a destinação interestadual do entorpecente apreendido, obsta a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, que seja comprovada
destinação interestadual da droga apreendida”.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 33,
caput
, e 40, V. da Lei n. 11.343/2006;
art. 203 do CPP; Enunciado n. 8 da TCCR.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1779821 MG 2018/0302817-4

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fábio Almeida de Oliveira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0005188-59.2017.8.11.0013

pelo
M.M Juiz da Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
em que condenou o apelante ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos, 3 meses e 25 dias
de reclusão e ao pagamento de
532 dias-multa
pela prática do crime de
Tráfico privilegiado e interestadual de droga
previsto no art. 33, § 4, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões
, o apelante pugna o
afastamento da causa de aumento
de pena do art. 40, V da Lei 11.343/06, haja vista, a
inexistência
de
prova
da

destinação interestadual
da droga apreendida
(Id.
226105711
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
226105716
);
igualmente
, a
Procuradoria-Geral em parecer cuja síntese preferiu não elaborar (Id.
234945657
):

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em horário não especificado do dia 16 de maio de 2016, no interior de um transporte público (ônibus) que trafegava pela BR 174, município de Pontes de Lacerda/MT,
Fábio Almeida de Oliveira
ciente da ilicitude de sua conduta, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava/trazia consigo 2,280kg de cocaína, para fim de traficância entre Estados da Federação.

Nesse contexto,
Fábio
foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de 5 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de 532 dias-multa pela prática do crime de Tráfico privilegiado e interestadual de drogas previsto no art. 33, § 4, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Inconformado, ele busca o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06, haja vista a inexistência de
provas
da

destinação interestadual da droga apreendida.

Razão não lhe assiste. Explico.

Ao ser ouvido na delegacia, o apelante não só confessou a autoria delitiva, como também
esclareceu que foi contratado pera transportar o entorpecente de Pontes e Lacerda-MT até a Goiânia/Go
(Id.
226105681
).

Tal versão foi corroborada pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos policias responsáveis pelo flagrante,
André Luis Olmo de Aquino
e
Marcelo Costa
noticiando que após ser preso em drogas em um ônibus,
Fábio
lhes disse que ao chegar em Cuiabá/MT, tomaria um ônibus com destino à Goiânia/GO, onde entregaria o entorpecente (Id.
226105696)
.

No ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é disparatado, afinal, se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Considerando os depoimentos supracitados, conclui-se que embora o apelante
tenha asseverado ao magistrado que o destino final da droga era Cuiabá/MT, negando, assim, a
destinação interestadual do entorpecente apreendido, tal versão, por estar isolada do contexto probatório constante nos autos, não autoriza a exclusão
da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06
.

Em arremate, acrescento que p
ara a configuração da majorante em questão basta a intenção de transpor as fronteiras estaduais portando o entorpecente, circunstância essa perfeitamente evidenciada
in casu
.

Nesse sentido:

(...) 6. Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da interestadualidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação. Inteligência da Súmula n. 587 do STJ. 7. Uma vez evidenciado que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da Federação, mostra-se devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não tenha havido a efetiva transposição da fronteira interestadual. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1779821 MG 2018/0302817-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este apelo,
mantendo a sentença

condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024